Tribunal: TJDFT
Processo: 0716506-64.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Contrato bancário. Empréstimo com débito automático em conta corrente. Cancelamento da autorização. Possibilidade. Recurso provido.

I. Caso em exame
1 - Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer com tutela de urgência, na qual a parte autora pleiteava a suspensão dos descontos referentes a empréstimos bancários realizados diretamente em sua conta corrente.
2 - A sentença recorrida entendeu pela validade da cláusula contratual de autorização de débito, considerando-a essencial ao negócio jurídico e amparada pelo Tema Repetitivo 1.085 do STJ, que estabelece a permanência da autorização enquanto vigente o contrato.

II. Questão em discussão
3 - A questão jurídica consiste em definir se é lícito ao correntista revogar, a qualquer tempo, a autorização para desconto de parcelas de empréstimo comum em sua conta-corrente, mesmo que essa modalidade de pagamento tenha sido pactuada como condição contratual.

III. Razões de decidir
4 - A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme o enunciado da Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça.
5 - O artigo 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional assegura expressamente ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos a qualquer tempo, prerrogativa já prevista na Resolução n. 3.694/2009 do BACEN.
6 - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.085, fixou a tese de que os descontos em conta-corrente são lícitos, desde que previamente autorizados e enquanto esta autorização perdurar, o que confirma a natureza precária e revogável da autorização.
7 - A revogação da autorização, devidamente comunicada à instituição financeira, não caracteriza comportamento contraditório (venire contra factum proprium) nem viola o princípio do pacta sunt servanda, pois altera apenas a forma de pagamento, e não a existência ou a exigibilidade da dívida, que permanece hígida e pode ser cobrada por outros meios legais.
8 - A manutenção dos descontos após o pedido de cancelamento do correntista viola a autonomia da vontade (art. 5o, II, da CF/88) e os direitos básicos do consumidor à modificação de cláusulas abusivas e à vedação de cobranças coercitivas (art. 6o, V, e art. 42 do CDC).

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1 - É assegurado ao consumidor, com base no art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN e na autonomia privada, o direito de revogar, a qualquer tempo, a autorização para débito automático de parcelas de empréstimo em conta-corrente. 2 - Conforme o Tema Repetitivo 1.085/STJ, a licitude dos descontos está condicionada à manutenção da autorização pelo mutuário, sendo, portanto, revogável. 3 - O cancelamento da autorização de débito não extingue a dívida, mas apenas modifica a forma de pagamento, facultando ao credor a utilização dos meios de cobrança ordinários."
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, II; CC, arts. 313, 314, 421 e 422; CDC, arts. 6o, III, V, e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §11; Resolução CMN no 4.790/2020, art. 6o; Resolução BACEN no 3.695/2009, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 297; STJ, AgInt no REsp 1.500.846/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 12/12/2018, DJe 01/03/2019. STJ, REsp 1.872.441/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09/03/2022, DJe 15/03/2022. TJDFT, Acórdão 1997676, 0737534-59.2023.8.07.0001, Relator(a): Fernando Habibe, Relator(a) Designado(a): Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, data de julgamento: 08/05/2025. TJDFT, Acórdão 1794679, Rel.: Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível. TJDFT, Acórdão 1933473, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 10/10/2024, DJe 25/10/2024.